Tribunal: TJES
Processo: 5000646-74.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000646-74.2023.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

AGRAVADO: JOAO ANTONIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO EQUIVOCADO. AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE PELO RECEBIMENTO DO RECURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EX OFFICIO ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O protocolo inicial do agravo de instrumento ocorreu de forma equivocada perante a 5ª Turma Recursal, sendo recebido nesta Corte quando já extrapolado o prazo recursal.

2. A jurisprudência deste órgão fracionário não considera o erro de protocolo como justificativa apta a relativizar o requisito de admissibilidade, devendo ser considerado o dia do recebimento do recurso nesta Corte. Precedente:
Agravo de Instrumento n. 5002200-27.2022.8.08.0000
.

3. Consoante o entendimento da Primeira Câmara Cível,
“A responsabilidade pelo correto manejo do sistema de processo judicial eletrônico compete à parte, incumbindo-lhe o ônus de diligenciar pela correta transmissão das peças a serem protocolizadas eletronicamente”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5009598-88.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13.10.2023).

4. O Sistema PJe é utilizado para interposição dos agravos de instrumento desde 2019 (Ato Normativo n. 193/2019), tornando-se obrigatória sua utilização em 2020, motivo pelo qual não se justifica a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

5. Preliminar
ex officio
de intempestividade acolhida. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 5000646-74.2023.8.08.9101

Agravante:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A

Agravado:
João Antonio dos Santos

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão de id. 29135411, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos à execução opostos por João Antonio dos Santos, na qual o Magistrado de origem homologou os cálculos periciais.

Nas razões recursais de id. 6106345, o agravante alega em síntese que (a) a decisão não foi devidamente fundamentada, eis que não analisou as impugnações apresentadas; (b) o perito tinha que prestar esclarecimentos; (c) o procedimento para afastar a capitalização de juros não foi adequado, ultrapassando os limites da sentença; (d) a cobrança do fundo de quitação por morte não foi observada; e (e) o recurso deve ser provido para reformar a decisão.

Decisão liminar proferida no id. 6971863, na qual o efeito suspensivo foi indeferido.

Agravo interno interposto no id. 7210993.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 7371264.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de intempestividade

É cediço que
“A tempestividade é um dos pressupostos recursais extrínsecos e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador, não se sujeitando à preclusão”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.554.590/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Além disso, é pacífico que
“A proibição de decisão surpresa prevista no art. 10 do CPC não alcança os requisitos de admissibilidade recursal”
(AgInt no AREsp n. 2.050.156/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Como reconhecido pela própria agravante nas razões recursais (id. 6106345), a ciência da decisão recorrida ocorreu em 30/08/2023, recaindo o termo final para interposiçao do recurso em 21/09/2023 .

O agravo de instrumento, contudo, foi recebido nesta Corte apenas em 08/11/2023 (id. 6571594).

Isso porque o recurso foi interposto inicialmente perante a 5ª Turma Recursal (id. 6119548), que ao reconhecer a incompetência, determinou a remessa dos autos a esta Corte.

A jurisprudência deste órgão fracionário não considera o erro de protocolo como justificativa apta a relativizar o requisito de admissibilidade, como se depreende do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NO PROTOCOLO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM AUTOS DE DEMANDA DIVERSA. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “Esta Corte tem reiteradamente entendido que o protocolo de recurso em autos de demanda diversa daquela em que o recorrente efetivamente figurava como parte configura erro grosseiro,
de modo que a sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade
. Precedentes.”. (AgInt no RMS 51.570/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 18/02/2022) 2. Como reconhecido pela própria agravante, houve um erro na realização do protocolo do recurso de apelação, que foi protocolizado tempestivamente mas em processo diverso. Restou configurado erro grosseiro da concessionária agravante, o que impede o recebimento da apelação apresentada intempestivamente nos autos originários. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5002200-27.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10.08.2022) (g. n.)

A Primeira Câmara também decidiu que
“A responsabilidade pelo correto manejo do sistema de processo judicial eletrônico compete à parte, incumbindo-lhe o ônus de diligenciar pela correta transmissão das peças a serem protocolizadas eletronicamente”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5009598-88.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13.10.2023).

Em sintonia:

“A jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui ônus do advogado protocolizar as petições e os recursos no juízo correto, não podendo ser considerada a data de protocolo promovido em local diverso.” (AgInt no Ag n. 1.434.870/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

“A ‘jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ter sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro.’ (STJ - REsp: 1453288 DF 2014/0108711-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 18/12/2019).” (TJES, Apelação Cível n. 0010672-83.2015.8.08.0021, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08.03.2024)

Friso que o Sistema PJe é utilizado para interposição dos agravos de instrumento desde 2019 (Ato Normativo n. 193/2019), tornando-se obrigatória sua utilização em 2020, motivo pelo qual não se justifica a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de intempestividade recursal e
não conheço
do agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno de id.
7210993
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto da E. Relatora.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.